Tribunal: TJES
Processo: 5000512-29.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000512-29.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: FABIO ALVES PECANHA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de relação de consumo de Fabio Alves Pecanha em face de VALE S.A, na qual relata o autor da ação que comprou a passagem para Fundão e chegou no local o autor não conseguiu sair do trem, indo desembarcar em Cariacica.

Em sede de sentença: julgo PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para condenar em R$2.000,00 (dois mil reais), já atualizados nesta data devendo incidir juros e correção monetária a partir da data da propositura da ação. Extingo na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Inicialmente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte recorrente.

Em consonância com o disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre o recorrido e os recorrentes se caracteriza por relação de consumo, devendo portanto ser tratado pelo CDC.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

O recorrido comprou uma passagem para Fundão e alegou que não conseguiu sair do trem, indo desembarcar somente em Cariacica. Portanto, deve-se analisar se o ocorrido foi por culpa in vigilando ou culpa exclusiva do consumidor.

Constata-se que a divulgação da estação para desembarque é realizada por avisos sonoros, pelas orientações repassadas pelos prepostos da recorrente, bem como pela sinalização visual dentro do vagão e na própria estação, ou seja, não há que se falar em falha na prestação de serviço.

As passagens de trem têm o dever de zelar pela segurança, informações sobre a acomodação do passageiro e as orientações de embarque e desembarque, conforme constavam no bilhete adquirido pelo recorrido. Isto porque é obrigatoriedade da empresa estar em consonância com o art. 4º da resolução nº 4.282/14 da ANTT.

Por todo o exposto, entendo pela reforma da sentença vergastada, entendendo que o ocorrido gerou por culpa exclusiva do autor, ora recorrido.

Por tais razões, conheço do recurso apresentado e, no mérito, dou-lhe provimento para reforma a sentença, julgando improcedente os pedidos contidos na exordial. Sem condenação de custas, ante o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.